Tribunal: TJDFT
Processo: 0018377-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018377-37.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SOMA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 29058049, a recorrente SOMA COMÉRCIO DE ÓCULOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, em atenção do despacho de ID no 28801319, informa não possuir interesse em impugnar a decisão de ID no 28389803. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para apreciação do requerimento formulado na petição de ID no 28787069 e reiterado no ID no 29058049, porquanto a providência requerida não se encontra entre as atribuições desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007